Tribunal: TJBA
Processo: 8074341-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074341-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: R2T TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL DE 88,61%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PELA OPERADORA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS DE 6,91%. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual se objetiva a limitação de reajuste anual de 88,61% aplicado pela operadora em plano coletivo empresarial, com base em alegada sinistralidade de 122,90%.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante, consistente na revisão do percentual de reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde em contrato coletivo empresarial.

III. Razões de decidir

3.

A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4. Embora aos contratos coletivos de plano de saúde não se apliquem diretamente os índices máximos de reajuste fixados pela ANS para os planos individuais, os reajustes fixados unilateralmente pelas operadoras não estão imunes ao controle judicial quando se mostrarem abusivos ou desarrazoados.

5. O reajuste aplicado pela operadora (88,61%) é mais de doze vezes superior ao índice autorizado pela ANS para os planos individuais no mesmo período (6,91%), o que, prima facie, denota considerável desproporção.

6. Não há demonstração técnica e atuarial adequada que justifique percentual tão expressivo de reajuste, sendo que os documentos apresentados pela operadora contêm apenas dados genéricos, sem discriminação detalhada dos custos por beneficiário e procedimentos que fundamentem o cálculo do índice aplicado.

7. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, diante da ausência de comprovação idônea da necessidade do reajuste aplicado em percentual muito superior ao estabelecido pela ANS, é cabível a limitação do aumento ao índice fixado pela Agência para os planos individuais, como parâmetro de razoabilidade.

8. O perigo da demora está evidenciado pela natureza do serviço prestado – assistência à saúde – e pelas consequências que podem advir da suspensão do atendimento aos beneficiários que não conseguirem arcar com o aumento expressivo das mensalidades.

9. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se conclua pela legitimidade do reajuste aplicado pela operadora, será possível a cobrança das diferenças entre o valor cobrado por força da tutela e aquele que vier a ser reconhecido como devido.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de regulamentação específica pela ANS quanto ao percentual máximo de reajuste para planos coletivos não impede o controle judicial de reajustes abusivos à luz do CDC. 2. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige demonstração técnica e atuarial adequada que justifique o percentual aplicado, não bastando a mera indicação de índice de sinistralidade. 3. Na ausência de comprovação idônea da necessidade do reajuste aplicado em percentual muito superior ao estabelecido pela ANS para planos individuais, é cabível a limitação provisória do aumento ao índice fixado pela Agência, como parâmetro de razoabilidade, até que sejam produzidas provas mais robustas no curso da instrução processual.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, art. 300, § 3º, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0027074-44.2023.8.17.9000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074341-06.2024.8.05.0000, sendo Agravante R2t Telecomunicações Ltda e Agravada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e d
ar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator